Tribunal: STF
Processo: ARE 1508893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. SERVIDORA DA SEFAZ CEDIDA AO SEPROCE. ESTABILIZAÇÃO COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. VÍNCULO JURÍDICO MANTIDO. LEI Nº 9.292/59. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. 01. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por Estado do Ceará em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a Ação Declaratória de Tempo de Serviço c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Alzira de Melo Bandeira. 02. Cinge-se a controvérsia no direito da autora de aposentar-se às expensas do poder público em razão de seu ingresso no quadro de servidores públicos estaduais nos idos de 1960, com lotação no extinto Departamento de Mecanográfico do Estado, sendo posteriormente cedida ao SEPROCE. 03. Verificase que a servidora ingressou no serviço público estadual em 02/05/1960, na função de encarregado de setor R-27 do Departamento Mecanográfico do Estado, órgão à época integrante da estrutura administrativa da Secretaria da Fazenda SEFAZ. Contudo, através da Lei nº 9.292/1969, em 31/12/1971, o órgão foi transformado no Serviço de Processamento de Dados do Estado do Ceará - SEPROCE, assima requerente fora absorvida por este novo órgão, mantendo-se o vínculo estatutário de origem. 04. Resta sedimentado que a requerente é servidora pública estável emface do comando constitucional de 1967, não sendo possível a aplicação do disposto no art. 41 e art. 19 da ADCT. 05. À empresa pública (SEPROCE) caberia apenas a remuneração do servidor e, ao Estado do Ceará todas as demais obrigações, inclusa aí, a aposentadoria. 06. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 07. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente